Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-89.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, II e III), com reconhecimento da continuidade delitiva.
2. Pena definitiva fixada em 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 dias-multa.
3. A defesa alegou que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis e que a reincidência, isoladamente, não justifica a imposição de regime mais gravoso.
4. Requereu a fixação do regime inicial aberto, em razão da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência e os antecedentes criminais justificam a imposição de regime inicial mais gravoso, mesmo diante da pena inferior a 4 anos e da confissão espontânea do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso é conhecido, nos termos do CPP, arts. 593, I e 600.
7. A controvérsia limita-se à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
8. A confissão espontânea foi considerada na dosimetria da pena, mas não é fator a ser considerado, de forma direta e isolada, para a definição do regime inicial.
9. A pena fixada é inferior a 4 anos, mas há circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e agravante da reincidência, o que autoriza a imposição de regime mais severo (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o).
10. O réu é multirreincidente, com pelo menos sete condenações com trânsito em julgado anteriores aos fatos, o que, por si só, justifica o regime mais gravoso (semiaberto).
11. A jurisprudência do STF reconhece a reincidência como fundamento idôneo para imposição de regime mais gravoso.
12. Os demais aspectos da individualização da pena não foram impugnados e permanecem válidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A confissão espontânea, importante instrumento do processo penal, embora influencie na dosimetria da pena, não interfere diretamente na fixação do regime inicial de cumprimento, que deve ser estabelecido com observância do quantum da reprimenda, da existência de reincidência (ou não) e das circunstâncias judiciais do CP, art. 59.
2. A reincidência e a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes autorizam a imposição de regime inicial mais gravoso (semiaberto), ainda que a pena seja inferior a 4 anos.